Tribunal: TJBA
Processo: 8091380-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091380-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: RAYMUNDO JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 13 DO TJBA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que, em ação revisional de contrato, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado e determinou sua limitação à média de mercado, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva diante da discrepância em relação à média de mercado; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro independentemente de comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O julgamento monocrático é válido quando amparado em súmula do tribunal, nos termos do art. 932 do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de revisão pelo órgão colegiado via agravo interno.

4. A taxa de juros remuneratórios deve ser aferida à luz da média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo abusiva quando excessivamente superior a esse parâmetro.

5. A cobrança de juros muito acima da média de mercado, em patamar várias vezes superior, configura onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, em violação à boa-fé objetiva.

6. A alegação de elevado risco da operação não justifica a imposição de encargos desproporcionais que inviabilizam o adimplemento contratual.

7. A aplicação da Súmula 13 do TJBA legitima a limitação dos juros à taxa média de mercado como forma de coibir abusividade.

8. A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva, nos termos da orientação do STJ.

9. O prequestionamento resta atendido quando a decisão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC art. 932 IV b. CDC art. 42 parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ REsp 1061530 RS Tema 27. STJ EAREsp 676608 RS. TJBA Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8091380-76.2025.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Agravado
RAYMUNDO JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora